Tribunal: STF
Processo: ARE 1435171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IRRELEVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MENCIONADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AÇÃO POPULAR - QUESTIONAMENTO SOBRE CONTRATAÇÃO SEM PRÉVIALICITAÇÃO – PROCEDIMENTO DE DISPENSA – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO - ESTADO DE MINAS GERAIS E FUNDAÇÃO IPEAD - CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADANAS ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS, DE GESTÃO ORGANIZACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS E DE GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA - ARTIGO 24, INCISO XIII, DA LEI 8.666/93 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSOS PROVIDOS.



    - Não há como acolher a preliminar de inovação de recursal, se o apelado não especifica quais foram as alegações e os fundamentos que teriam sido inovados. Além disso, a apresentação de explicação mais abrangente sobre as mesmas matérias de fato e de direito, discutidas em primeiro grau, não configura inovação recursal.



    - Considerando que a sentença proferida na ação popular, apesar de mencionar dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa que tipificam atos ímprobos, acolheu a tese defendida na inicial e apresentou argumento capaz de justificar a condenação de ressarcimento ao erário, qual seja, a mera declaração de nulidadeda contratação, restam afastadas as alegações de nulidade da decisão por falta de fundamentação e por violação do princípio da não surpresa.



    - Afasta-se a alegação de inobservância da exigência contida no artigo 26, parágrafo único, inciso III, da lei 8.666/93, qual seja, justificativa do preço, se, no Termo de Referência que instruiu o procedimento de dispensa de licitação, a Administração explicitou a sistemática diferenciada de apuração do valor que será pago em razão do contrato, a qual se baseia na qualificação do profissional, no número de horas necessárias ao desenvolvimentode cada projeto e em eventuais despesas que surgirem ao longo da execução, e estabeleceu os valores da hora de acordo com a qualificação do profissional, comparando-os com os valores de mercado.



    - O artigo 24, inciso XIII, da lei 8.666/93, ampara a realização de contratação, sem licitação, de instituições de ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional, quando o objeto que se pretende contratar tem vínculo direto com tais atividades e a contratada preste, efetivamente, alguma delas.



    - No caso, o contrato de consultoria técnica especializada, firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Fundação IPEAD, se enquadra no referido dispositivo legal. Isso porque a fundação contratada se dedica à pesquisa, ao ensino e ao desenvolvimento institucional e tem conhecimento especializado nas áreas de economia, administração e contabilidade, ao passo que o objeto da avença consiste no serviço de consultoria nas áreas deFinanças Públicas, de Gestão Organizacional e de Recursos Humanos e de Gestão Financeira e Tributária, buscando o aumento da receita, a contenção de despesas, a melhoria da qualidade do gasto, dentre outras medidas.



    - Não havendo elemento nos autos indicando que a consultoria especializada contratada pelo Estado poderia ser prestada, com a mesma eficiência e dentro dos mesmos padrões, por servidores estaduais, resta afastada a alegação de ilegalidade da contratação por desnecessidade do serviço.



    - O fato de a execução do contrato, eventualmente, permitir à contratada o acesso a dados e documentos protegido por sigilo fiscal, não é, de acordo com a lei, motivo de impedimento da contratação. Ademais, no caso, o contrato previu a assinatura de Termo de Confidencialidade pela contratada.



    - O artigo 24, inciso XIII, da lei 8.666/93, não veda a contratação direta, se houver mais de uma instituição, sem fins lucrativos, incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, que seja especialista na área.



    - A inquestionável reputação ético-profissional -requisito previsto no artigo 24, inciso XIII, da lei 8.666/93, para a contratação direta - só é afastada em razão de fatos graves e de alta relevância em desfavor da contratada, no que não se enquadra as situações descritas pelo autor no presente caso.



    - Como o contrato foi celebrado pelo Estado de Minas Gerais/Secretaria de Estado da Fazenda, é cabível a emissão do parecer prévio pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda, em razão do que dispõe o artigo 3º, inciso VI, alínea "b", da lei complementar estadual 75/04. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente